Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-52.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002560-52.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FERTILIZANTES FARDIN LTDA - CNPJ: 12.269.277/0001-01 (EMBARGANTE), MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 584.263.451-15 (ADVOGADO), PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 026.363.991-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 21.056.185/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como para promover o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado rejeitou a análise do mérito do mandado de segurança, uma vez que reconheceu a ausência de provas pré-constituídas capazes de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado.

5.

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERTILIZANTES FARDIN LTDA
. contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
que denegou a segurança.

A embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não se pronunciou “
quanto à ausência de análise sobre a individualização das condutas atribuídas à embargante; ao respeito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal no âmbito do procedimento administrativo; à competência da autoridade administrativa que lavrou o auto de interdição e embargo; à necessidade de comprovação de nexo causal entre as atividades da embargante e as infrações ambientais; à inaplicabilidade da responsabilidade solidária à embargante, conforme demonstrado; à delimitação das áreas embargadas, exigida pelo Decreto Estadual no 1.436/2022; à análise das provas apresentadas, que demonstram a ausência de relação entre as atividades da embargante e os danos apontados
”.

Assevera que há contradição “
entre a presunção de legitimidade do ato administrativo e a falta de elementos concretos que vinculem a embargante às infrações ambientais; entre a impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança e a validade de um auto de interdição com motivação genérica; sobre a aplicação de responsabilidade solidária sem qualquer norma legal que a respalde
”.

Afirma que se faz necessário esclarecer as obscuridades existentes, “
especialmente os fundamentos que justificam a responsabilidade solidária atribuída à embargante; a validade da motivação apresentada no auto de interdição e embargo, considerando a ausência de nexo causal e de individualização de condutas; a delimitação das áreas embargadas e o impacto sobre atividades lícitas da embargante; a exigência de licenciamento ambiental para a atividade da embargante, à luz das normas aplicáveis; a suficiência dos elementos probatórios apresentados para afastar a responsabilidade da embargante
”.

Afiança que há erro material consistente na “
confusão na identificação da embargante com outras empresas situadas no mesmo imóvel
”, na “
descrição equivocada das atividades da embargante, que não demandam licenciamento ambiental
”, na “
ausência de delimitação específica das áreas embargadas
”, bem como na “
análise inadequada das provas apresentadas nos autos
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios, bem como o prequestionamento dos arts. 5o, II, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil; dos arts. 2o e 50, § 1o, da Lei n. 9.784/1999; do art. 265 do Código Civil; do art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009; da Resolução CONAMA n. 237/1997; e dos arts. 7o, 9o, 10 e 16, §§ 1o e 2o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 254525663, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
FERTILIZANTES FARDIN LTDA
. contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
que denegou a segurança.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado não analisou o mérito da impetração, uma vez que nele está explicitado não haver prova documental previamente constituída suficiente para afastar a legitimidade do ato administrativo, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
Ademais, é incabível o exame da alegação de que a apelante não teria participado do armazenamento e despejo irregular de resíduos sólidos gerados a partir da fabricação de adubo e fertilizantes, pois a questão demanda dilação probatória, uma vez que a prova unicamente documental não é suficiente para comprovar suas alegações, que se limitam a atribuir a culpa à empresa Fardin & Cia Ltda., instalada no imóvel embargado com outras quatro empresas, incluindo a própria apelante.

Isso porque o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.”
(Id. 252471672 – Pág. 8).

Constata-se, portanto, que o v. acórdão embargado deixou assentado não haver prova documental suficiente para se afirmar que a embargante não teria participado do armazenamento e despejo irregular de resíduos sólidos gerados a partir da fabricação de adubo e fertilizantes.

Por outro lado, eventual análise das demais questões suscitadas pela embargante estaria a depender da admissão do mandado de segurança.

Dessa forma, o que a embargante pretende, ao fim e ao cabo, é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por FERTILIZANTES FARDIN LTDA., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024